Tribunal: TJDFT
Processo: 0701356-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Trata-se de AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL interposto por HENDERSON LELIS DE LIMA contra decisão do Juízo de Execuções Penais que indeferiu o pedido de conversão da pena privativa de liberdade em medida de segurança e a suspensão da execução da pena, nos seguintes termos: (...) Verifica-se, portanto que, em que pese ter sido constatada a existência de dependência química, não foi verificado nexo de causalidade entre a enfermidade e os fatos praticados pelo sentenciado. Por outro lado, no que tange ao modelo de tratamento atualmente demandado pela condição clínica do custodiado, foi indicado pela própria Defesa que este pode ser realizado em regime ambulatorial, o qual é plenamente compatível com o acompanhamento do interno por parte da equipe de saúde da unidade prisional. Nesse sentido, registro que a petição de Mov. 419.1 atesta que o sentenciado não está mais internado em unidade de saúde e atualmente faz acompanhamento com psicólogo no âmbito do CAPS. Registro que tal acompanhamento não é incompatível com o cumprimento de pena privativa de liberdade, já que todas as unidades prisionais do DF são equipadas com unidade básica de saúde, apta a prestar assistência primária à saúde, inclusive no que tange à saúde mental. Dessa forma, considerando não haver qualquer registro atual de incompatibilidade entre as demandas clínicas do sentenciado e a assistência prestada pela equipe de saúde da unidade prisional, não há que se falar em submissão do apenado a exame psiquiátrico pelo IML, ou mesmo em conversão da nova pena privativa de liberdade em medida de segurança, diante da imputabilidade do custodiado. Assim, a medida que se impõe é a extinção da medida de segurança e o prosseguimento da execução, apenas com relação à nova condenação. Pelo exposto, INDEFIRO os pedidos formulados pela Defesa no sentido de substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança. Sem prejuízo, DECLARO, por sentença, EXTINTA A MEDIDA DE SEGURANÇA imposta nos autos do presente processo, no que tange às guias de Mov. 1.1, 1.3 e 68.1, pelo fiel cumprimento do dispositivo do ato jurisdicional impositivo da medida em apreço. Sem custas. Após o trânsito em julgado desta, determino a atualização do RSPE, a fim de que sejam excluídos os registros referentes aos processos que originaram a medida de segurança ora extinta, devendo a execução prosseguir tão somente com relação à pena relativa à guia de execução de Mov. 402.1. Diversas da prisão, nos termos da Resolução n. 288/2019 do CNJ, uma vez que se trata de sentença condenatória com trânsito em julgado definitivo. Quanto ao pedido de detração relativo ao período pelo qual o sentenciado permaneceu internado na ATP, entendo que não é possível acolher o referido pleito. Com efeito, de acordo com a jurisprudência do TJDFT, a detração de período relacionado com a privação de liberdade decorrente de outro processo somente é possível quando houve absolvição ou extinção da punibilidade do agente. (...) No caso concreto, o período pretendido pela Defesa está relacionado com o cumprimento da medida de segurança ora extinta, de forma que não decorre de prisão ou internação provisória, fato que afasta a aplicação do art. 42 do Código Penal. Assim, INDEFIRO os pedidos de imposição de medidas diversas da prisão, bem como da detração do período de internação. Dessa forma, considerando a existência de condenação a pena privativa de liberdade com trânsito em julgado definitivo, cujo regime carcerário inicial é o fechado, determino a expedição de mandado de prisão. A questão relacionada com a execução da pena de multa será apreciada oportunamente, após a consolidação da situação processual do sentenciado. Intimem a Defesa. Deem ciência ao Ministério Público. (ID 67916669, p. 431) O agravante aduz, em síntese, que foi condenado à pena de 5 anos e 3 meses de reclusão, pela prática do delito de tráfico de entorpecentes. Afirma que a pena privativa de liberdade impedirá a continuidade do tratamento para dependência química e transtorno psiquiátrico que o réu vem se submetendo no MIB – Centro Terapêutico Resgatando Vidas. Informa que atualmente está comparecendo e permanecendo na clínica aos finais de semana, com o escopo de evitar recaídas. Acresce que o sentenciado também está fazendo acompanhamento junto ao CAPS e está trabalhando com carteira assinada. Neste panorama, a Defesa busca a modificação da pena de encarceramento para suspender a execução da pena objetivando a continuidade do tratamento de saúde e manter a reinserção do réu na sociedade. O Ministério Público ofertou contrarrazões aduzindo que o réu tinha capacidade cognitiva quando da prática do delito, o laudo médico atestando a semi-imputabilidade apresentado não é contemporâneo à prática do delito, razão pela qual, em seu entender não é cabível a medida de segurança. Pugna pelo desprovimento (ID. 67916669, p. 463/470). A Procuradoria de Justiça, anuindo com as contrarrazões oferecidas na 1a Instância, reiterou os seus termos, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 67967719). É o relatório. A Defesa do agravante pugna pela antecipação da tutela recursal para que seja deferido liminarmente o aludido pedido. Todavia, nos termos do art. 197 da Lei de Execuções Penais, “Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.”. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MANDADO DE SEGURANÇA PARA ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM EXECUÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo o entendimento deste Superior Tribunal, não cabe mandado de segurança para conferir efeito suspensivo a recurso interposto pelo Ministério Público em face de decisão concessiva de progressão de regime. Súmula n. 604 do STJ. 2. Prevalece o entendimento de que o art. 197 da Lei de Execuções Penais prevê apenas o efeito devolutivo dos recursos interpostos contra decisão do Juízo da Vara das Execuções e que não se presta o mandado de segurança a conferir efeito suspensivo não disposto em lei. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 531.171/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 01/10/2019.) AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DE INDULTO PLENO. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/2023. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SENTENÇA DECLARATÓRIA. RESSARCIMENTO DOS VALORES RECOLHIDOS A TÍTULO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA APÓS A PUBLICAÇÃO DA BENESSE. POSSIBILIDADE CONDICIONADA. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos disposto no artigo 197 da Lei no. 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais), das decisões proferidas pelo d. Juiz da Execução caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo. Assim, o recurso de Agravo em Execução Penal deverá ser recebido apenas no efeito devolutivo, inexistindo previsão legal de concessão liminar de antecipação da tutela recursal. [...] 3. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1882086, 07178225220248070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no PJe: 3/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, de janeiro de 2025. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora